Tribunal: TJDFT
Processo: 0723268-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0723268-12.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LONGEVITTA CENTRO GERIATRICO LTDA AGRAVADO: JAIME MAXIMO DA COSTA, ANDREIA GONCALVES MAXIMO DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a existência de notícia, nos autos de origem, do falecimento do primeiro agravado, intime-se a agravante para que se manifeste acerca da subsistência do seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator